Tribunal: STM
Processo: 7000833-32.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA ENTRE JUÍZOS. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que declinou da competência de um juízo em favor de outro, no âmbito da mesma circunscrição judiciária militar.
2. A investigação apura a suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 315 do Código Penal Militar) no âmbito de processo seletivo para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCON).
3. A decisão recorrida entendeu que determinado juízo tornou-se prevento em razão da prévia distribuição de investigação que apurava fatos semelhantes.
4. O MPM recorre, argumentando que o inquérito policial militar (IPM) paradigma já se encontrava arquivado com decisão definitiva, o que afastaria a prevenção, e que não há conexão entre os fatos, pois são autônomos e envolvem investigados distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a prevenção, como critério de fixação de competência previsto no art. 94 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pode ser reconhecida com base em inquérito policial militar que já se encontrava definitivamente arquivado no momento da decisão que declinou da competência. Adicionalmente, discute-se a existência de conexão entre os inquéritos que justificaria a reunião dos feitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise dos autos demonstra que a investigação utilizada como fundamento para a prevenção já havia sido arquivada, com baixa definitiva, antes da prolação da decisão que declinou da competência.
7. O pressuposto lógico da prevenção, nos termos do art. 94 do CPPM, é a existência de concorrência entre dois ou mais juízos simultaneamente competentes. Com o arquivamento definitivo do feito paradigma, cessa a jurisdição ativa daquele juízo sobre o caso, desaparecendo a concorrência que justificaria a fixação da competência por prevenção.
8. O arquivamento de um inquérito, homologado judicialmente, exaure a função jurisdicional sobre aquele procedimento específico. Admitir que um feito encerrado possa gerar efeitos preventivos futuros seria conferir à prevenção uma natureza ultrativa, incompatível com o princípio do juiz natural.
9. Não se configura a conexão prevista no art. 99, "a", do CPPM, pois não há imputação de coautoria ou participação entre os investigados dos diferentes inquéritos. As condutas são autônomas e individualizadas, ainda que o meio empregado (documento falso) possa ter uma origem comum. A mera semelhança temática ou a identidade do modus operandi não são suficientes para estabelecer o vínculo subjetivo exigido para a conexão.
10. A eventual responsabilidade penal de terceiro pela emissão dos documentos falsos, apurada no IPM arquivado, constitui fato juridicamente distinto e, em regra, de competência da Justiça comum, não estabelecendo um liame de conexão entre as condutas individuais dos candidatos que fizeram uso dos documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A competência por prevenção, nos termos do art. 94 do Código de Processo Penal Militar, pressupõe a existência de concorrência atual entre juízos igualmente competentes, com processos em tramitação simultânea, a fim de evitar decisões conflitantes. 2. O arquivamento definitivo de um inquérito policial militar, com decisão transitada em julgado, faz cessar a jurisdição sobre aquele feito, impedindo que ele sirva de fundamento para o reconhecimento da prevenção em relação a inquéritos posteriores, ainda que sobre fatos análogos. 3. A ausência de concurso de agentes ou unidade de desígnios entre os investigados em diferentes procedimentos investigatórios, que apuram condutas autônomas e individualizadas, afasta a hipótese de conexão intersubjetiva prevista no art. 99, "a", do CPPM, mesmo que haja semelhança no modus operandi ou na origem do instrumento do crime."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 315; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 94, 99 e 516, "d".
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Conflito de Jurisdição nº 7000355-62.2023.7.01.0001, Rel. Ministro Celso Luiz Nazareth, j. 13/02/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
25/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000833-32.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOHNATAN LOPES MIRANDA
ADVOGADO(A): BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA (OAB DF070958)
ADVOGADO(A): MARCOS MANSILHA RODRIGUES (OAB DF045295)
RECORRIDO: LUCINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB DF055061)
RECORRIDO: JULIO CESAR RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: ANADILZA MARIA DA SILVA CORREA
ADVOGADO(A): MAIKON RODRIGUES DA SILVA (OAB DF074374)
RECORRIDO: JEISYELLE HELOISA DA COSTA AMARAL
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: SUELLEN GUIMARAES DUARTE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
25/03/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO
RECORRIDA PROFERIDA NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº
7000114-11.2025.7.11.0011 E, POR CONSEGUINTE, FIRMAR A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO REFERIDO FEITO
INVESTIGATÓRIO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000833-32.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOHNATAN LOPES MIRANDA
ADVOGADO(A): BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA (OAB DF070958)
ADVOGADO(A): MARCOS MANSILHA RODRIGUES (OAB DF045295)
RECORRIDO: LUCINÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB DF055061)
RECORRIDO: JULIO CESAR RIBEIRO DA ROCHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: ANADILZA MARIA DA SILVA CORREA
ADVOGADO(A): MAIKON RODRIGUES DA SILVA (OAB DF074374)
RECORRIDO: JEISYELLE HELOISA DA COSTA AMARAL
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: SUELLEN GUIMARAES DUARTE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA
ENTRE JUÍZOS. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que declinou da competência de um juízo em favor de outro, no âmbito
da mesma circunscrição judiciária militar.
2. A investigação apura a suposta prática do crime de uso de documento falso
(art. 315 do Código Penal Militar) no âmbito de processo seletivo para o
Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCON).
3. A decisão recorrida entendeu que determinado juízo tornou-se prevento em
razão da prévia distribuição de investigação que apurava fatos semelhantes.
4. O MPM recorre, argumentando que o inquérito policial militar (IPM)
paradigma já se encontrava arquivado com decisão definitiva, o que afastaria a
prevenção, e que não há conexão entre os fatos, pois são autônomos e envolvem
investigados distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a prevenção, como critério de
fixação de competência previsto no art. 94 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), pode ser reconhecida com base em inquérito policial militar que já se
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontrava definitivamente arquivado no momento da decisão que declinou da
competência. Adicionalmente, discute-se a existência de conexão entre os
inquéritos que justificaria a reunião dos feitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise dos autos demonstra que a investigação utilizada como fundamento
para a prevenção já havia sido arquivada, com baixa definitiva, antes da
prolação da decisão que declinou da competência.
7. O pressuposto lógico da prevenção, nos termos do art. 94 do CPPM, é a
existência de concorrência entre dois ou mais juízos simultaneamente
competentes. Com o arquivamento definitivo do feito paradigma, cessa a
jurisdição ativa daquele juízo sobre o caso, desaparecendo a concorrência que
justificaria a fixação da competência por prevenção.
8. O arquivamento de um inquérito, homologado judicialmente, exaure a função
jurisdicional sobre aquele procedimento específico. Admitir que um feito
encerrado possa gerar efeitos preventivos futuros seria conferir à prevenção
uma natureza ultrativa, incompatível com o princípio do juiz natural.
9. Não se configura a conexão prevista no art. 99, "a", do CPPM, pois não há
imputação de coautoria ou participação entre os investigados dos diferentes
inquéritos. As condutas são autônomas e individualizadas, ainda que o meio
empregado (documento falso) possa ter uma origem comum. A mera
semelhança temática ou a identidade do modus operandi não são suficientes
para estabelecer o vínculo subjetivo exigido para a conexão.
10. A eventual responsabilidade penal de terceiro pela emissão dos documentos
falsos, apurada no IPM arquivado, constitui fato juridicamente distinto e, em
regra, de competência da Justiça comum, não estabelecendo um liame de
conexão entre as condutas individuais dos candidatos que fizeram uso dos
documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A competência por prevenção, nos termos do art. 94 do
Código de Processo Penal Militar, pressupõe a existência de concorrência atual
entre juízos igualmente competentes, com processos em tramitação simultânea,
a fim de evitar decisões conflitantes. 2. O arquivamento definitivo de um
inquérito policial militar, com decisão transitada em julgado, faz cessar a
jurisdição sobre aquele feito, impedindo que ele sirva de fundamento para o
reconhecimento da prevenção em relação a inquéritos posteriores, ainda que
sobre fatos análogos. 3. A ausência de concurso de agentes ou unidade de
desígnios entre os investigados em diferentes procedimentos investigatórios,
que apuram condutas autônomas e individualizadas, afasta a hipótese de
conexão intersubjetiva prevista no art. 99, "a", do CPPM, mesmo que haja
semelhança no modus operandi ou na origem do instrumento do crime."
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

________________________________________________________________
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 315; Código
de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 94, 99 e 516, "d".
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Conflito de
Jurisdição nº 7000355-62.2023.7.01.0001, Rel. Ministro Celso Luiz Nazareth, j.
13/02/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar e em dar-
lhe provimento para reformar a decisão recorrida, proferida nos autos do inquérito policial
militar n.º 7000114-11.2025.7.11.0011, e, por conseguinte, firmar a competência do Juízo da
1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar para o regular prosseguimento do referido
feito investigatório.
Brasília, 25 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar (MPM) recorreu de uma
decisão da Juíza da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). A juíza havia
determinado que uma investigação sobre uso de documentos falsos em um concurso para
sargentos fosse enviada para outro juízo, a 2ª Auditoria da 11ª CJM, por entender que esta já
estava analisando um caso parecido e, por isso, deveria julgar ambos para evitar decisões
diferentes.
O que a juíza de primeiro grau decidiu: a juíza entendeu que, como a 2ª
Auditoria da 11ª CJM já havia recebido um inquérito anterior sobre o mesmo concurso, ela se
tornou "preventa", ou seja, a responsável por julgar todos os casos relacionados. Assim,
enviou o novo inquérito para lá.
O que motivou o recurso: o MPM não concordou com a decisão. Argumentou
que o primeiro inquérito, que serviu de base para a decisão da juíza, já havia sido arquivado e
finalizado. Segundo o MPM, a regra da "prevenção" só vale quando há dois processos
correndo ao mesmo tempo em juízos diferentes. Além disso, afirmou que os casos não eram
conectados, pois as pessoas investigadas eram diferentes e agiram de forma independente.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no recurso: o Superior Tribunal Militar (STM)
analisou se a regra de prevenção se aplica mesmo quando o processo que a originou já está
arquivado. Também foi discutido se os crimes, por serem semelhantes e terem ocorrido no
mesmo concurso, deveriam ser julgados juntos.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator do caso no STM
concordou com os argumentos do MPM. Ele explicou que a prevenção exige que dois ou
mais juízes estejam ativamente com processos sobre fatos ligados. Como o primeiro inquérito
já estava arquivado, não havia mais concorrência entre os juízos que justificasse a mudança
de competência. Ele também entendeu que os fatos são independentes e não há conexão que
obrigue o julgamento conjunto. Por isso, votou para que o processo voltasse para a 1ª
Auditoria da 11ª CJM, perante a qual foi originalmente distribuído.
Resultado final do recurso: o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acompanhou o voto do Ministro Relator. O recurso do MPM foi aceito e a
decisão da juíza foi reformada. Com isso, ficou decidido que a competência para continuar
com a investigação é da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar. Este processo foi
julgado em:
Brasília, 25 de março de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito, com
fulcro no art. 516, “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), nos autos do inquérito policial militar (IPM) n.º 7000114-11.2025.7.11.0011,
que declinou de sua competência em favor do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, ao
argumento de que este se tornou prevento para processar e julgar o feito.
Conforme se extrai dos autos, o IPM n.º 7000114-11.2025.7.11.0011 foi
instaurado com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do Código Penal Militar (CPM), no âmbito do processo seletivo para o
Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCON).
Na decisão recorrida, a magistrada reconheceu a existência de prevenção e
declinou da competência em favor da 2ª Auditoria da 11ª CJM. Entendeu que o IPM n.º
7000113-26.2025.7.11.0011, anteriormente distribuído àquele juízo e que investigava fatos
semelhantes relacionados ao certame do QSCON, teria fixado a competência por prevenção
para os feitos conexos, nos termos do art. 94 do CPPM. Ao final, determinou a remessa dos
autos ao juízo considerado prevento (IPM nº 7000114-11.2025.7.11.0011/DF, evento 68,
DEC1).
Em 27/9/2025, o Ministério Público Militar, inconformado com a decisão
proferida, interpôs tempestivamente o presente recurso em sentido estrito (IPM nº 7000114-
11.2025.7.11.0011/DF, evento 72, RSE1).
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, sustenta, inicialmente, a inexistência de conexão ou de
prevenção entre os inquéritos, afirmando que os fatos apurados possuem autonomia fático-
jurídica. Argumenta que se trata de ilícitos independentes, com investigados distintos e sem
identidade subjetiva. Acrescenta que o delito de uso de documento falso, previsto no art. 315
do CPM, é de natureza instantânea, consumando-se com o efetivo emprego do documento,
inexistindo, no caso concreto, indícios de concurso de pessoas entre os investigados dos dois
IPMs, circunstância que afastaria a interdependência probatória apta a justificar a reunião dos
feitos.
O núcleo central do recurso, contudo, reside na alegação de que o inquérito
invocado como paradigma para a fixação da prevenção já se encontrava arquivado, com
decisão transitada em julgado, no momento em que proferido o declínio de competência.
Sustenta que a prevenção, nos termos do art. 94 do CPPM, pressupõe a existência de feitos
simultaneamente em tramitação perante juízos igualmente competentes, de modo que, com o
arquivamento do procedimento anterior, teria cessado a concorrência jurisdicional apta a
justificar a fixação da competência por prevenção. Requer, assim, a reforma da decisão para
que seja reconhecida a competência da 1ª Auditoria da 11ª CJM para o regular
prosseguimento do inquérito (IPM nº 7000114-11.2025.7.11.0011/DF, evento 81,
RAZRECUR1).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União e as defesas particulares
sustentam a manutenção da decisão. Argumentam que há conexão fática e probatória entre os
IPMs, pois ambos decorrem do mesmo procedimento administrativo, envolvem os mesmos
investigados e adotam idêntico modus operandi, sendo aplicável o art. 94 do CPPM.
Defendem que a prevenção não é afastada pelo arquivamento do feito originário e que a
reunião dos processos assegura coerência jurisdicional, evita decisões conflitantes, preserva o
princípio do juiz natural e promove segurança jurídica e economia processual. Alegam, ainda,
a ocorrência de preclusão temporal do recurso, por ausência de demonstração de prejuízo
concreto,
requerendo
seu
desprovimento
(evento
4,
CONTRAZ3,
evento
4,
CONTRAZ4 e evento 4, CONTRAZ5).
Em 18/11/2025, a Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
manteve a decisão impugnada, acrescendo nova fundamentação, e determinou a remessa do
recurso em sentido estrito a este Tribunal para apreciação (IPM nº 7000114-
11.2025.7.11.0011/DF, evento 105, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso para que fosse fixada a competência da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar para o regular prosseguimento do inquérito policial militar
(evento 11, MANIF_MPM1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que
seja reconhecida a competência da 1ª Auditoria da 11ª CJM para o prosseguimento do
inquérito policial militar (IPM) n.º 7000114-11.2025.7.11.0011. Nesse sentido, sustenta a
inocorrência de prevenção, notadamente pelo fato de o feito supostamente prevento já se
encontrar arquivado, com decisão transitada em julgado, quando da prolação
da decisão impugnada.
2. Razões de decidir
A questão central submetida à apreciação neste recurso cinge-se a definir os
limites e os pressupostos para a aplicação da regra de competência por prevenção, disposta no
Código de Processo Penal Militar, especialmente na hipótese em que o procedimento
investigatório, tido como paradigma para a atração da competência, encontra-se
definitivamente arquivado.
Trata-se, portanto, de matéria estritamente processual, cuja solução não adentra
a análise meritória dos fatos sob investigação, mas se restringe à correta aplicação das normas
que regem a fixação da competência na Justiça Militar da União, à luz do princípio do juiz
natural.
Como se sabe, os critérios de fixação de competência visam a distribuir o
exercício da jurisdição de forma racional, garantindo segurança jurídica e a observância do
princípio constitucional do juiz natural. A competência por prevenção, nesse contexto, atua
como critério residual, destinado a solucionar a concorrência de dois ou mais juízos que se
apresentem, simultaneamente, como igualmente competentes para processar e julgar
determinados fatos.
O Código de Processo Penal Militar trata da matéria em seu art. 94, que dispõe:
Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um dêles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a êste relativa, ainda que anterior
ao oferecimento da denúncia.
Da leitura do dispositivo, extrai-se que seu pressuposto lógico e indispensável é
a existência de concorrência entre juízos. A prevenção não tem o condão de criar
competência, mas apenas de fixá-la em um dos foros concorrentes.
Isso significa que, para a incidência da regra, é imprescindível que, no momento
em que a prevenção é arguida ou reconhecida, existam ao menos dois órgãos jurisdicionais
com jurisdição ativa e válida sobre fatos conexos, a fim de evitar decisões conflitantes e
assegurar a racionalidade e a coerência do sistema processual.
No presente caso, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM declinou de sua
competência em 24/9/2025 (evento 4, DEC1), sob o fundamento de que o Juízo da 2ª
Auditoria da mesma Circunscrição Judiciária seria prevento, em razão do IPM n.º 7000113-
26.2025.7.11.0011.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, conforme bem demonstrado pelo Ministério Público Militar, o
referido inquérito já havia sido arquivado em 21/7/2025 (IPM nº 7000113-
26.2025.7.11.0011/DF, evento 42, DEC1), com baixa definitiva em 13/8/2025 (IPM nº
7000113-26.2025.7.11.0011/DF, evento 57, DESPADEC1).
Portanto, à época da decisão que declinou da competência, o feito que
supostamente ensejaria a prevenção encontrava-se definitivamente encerrado, com decisão já
preclusa, inexistindo jurisdição ativa apta a justificar o reconhecimento da prevenção.
O arquivamento de um inquérito policial militar, homologado judicialmente,
não constitui mero ato formal de encerramento administrativo. Trata-se de ato jurisdicional
com conteúdo decisório, ainda que de natureza homologatória, que coloca termo à atividade
persecutória estatal naquela instância e exaure a função jurisdicional do juízo sobre aquele
procedimento investigatório específico.
Embora o arquivamento admita desarquivamento com base em novas provas,
enquanto o procedimento estiver definitivamente encerrado não há jurisdição ativa nem
concorrência entre juízos, cessando o poder decisório do juízo sobre o fato investigado, salvo
na hipótese excepcional prevista na Súmula n.º 524 do STF: “Arquivado o inquérito policial,
por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser
iniciada, sem novas provas.”
Portanto, a partir do trânsito em julgado da decisão de arquivamento, exaure-se
por completo a atividade jurisdicional relacionada ao feito. Não subsiste procedimento
pendente, tampouco qualquer atuação jurisdicional em curso que possa caracterizar a
manutenção de competência ativa por parte do juízo que anteriormente apreciou o inquérito.
Com o encerramento definitivo da persecução, desaparece o próprio suporte fático-jurídico
que poderia sustentar a prevenção.
Nessas circunstâncias, inexiste risco de decisões conflitantes, pois não há
processos simultaneamente em tramitação sobre fatos conexos. Ausente concorrência atual
entre juízos com jurisdição válida, não se configura o pressuposto lógico da prevenção, que
não pode subsistir autonomamente nem projetar efeitos após o encerramento definitivo do
feito apontado como fundamento.
Admitir que procedimento já encerrado produza efeitos preventivos sobre
inquérito posteriormente distribuído implicaria conferir à prevenção natureza ultra-ativa,
criando indevida vinculação jurisdicional permanente, sem amparo legal ou respaldo na
dogmática processual. Tal interpretação instituiria mecanismo de atração temática automática,
incompatível com o princípio constitucional do juiz natural.
A prevenção é instrumento de racionalidade processual — destinado a organizar
a atuação simultânea de juízos igualmente competentes, evitar decisões conflitantes e
assegurar coerência jurisdicional —, não mecanismo de perpetuação artificial de
competência. No caso, não há concorrência atual entre juízos nem conflito a dirimir,
inexistindo prevenção válida ou fundamento para deslocamento de competência; trata-se
apenas da instauração de novo inquérito, autônomo e desvinculado de processo em curso, a
ser apreciado pelo juízo competente segundo as regras ordinárias de distribuição.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qualquer ampliação do alcance da prevenção para além desses limites
implicaria admitir forma indevida de prorrogação de competência, em afronta ao princípio do
juiz natural, à segurança jurídica e à vedação de interpretação extensiva das normas que
disciplinam competência penal.
Cabe, aqui, estabelecer uma distinção relevante. Já me manifestei anteriormente
no sentido de que o inquérito policial militar pode, sim, atrair a competência, desde que
presentes os pressupostos legais que autorizam o reconhecimento da prevenção. Não se
ignora que o art. 94 do CPPM consagra a prevenção como critério de fixação de competência,
determinando que, havendo mais de um juiz igualmente competente para apreciar
determinado feito, firmar-se-á a competência em favor daquele que primeiro houver praticado
ato relevante no processo ou adotado medida de natureza preventiva ou assecuratória
relacionada ao caso.
Nessa perspectiva, é perfeitamente possível reconhecer que atos jurisdicionais
praticados no âmbito de inquérito policial militar — como o deferimento de medidas
cautelares, a apreciação de representações ou a adoção de providências constritivas — sejam
aptos, em tese, a caracterizar a prevenção, desde que exista efetiva concorrência entre juízos
com jurisdição válida sobre fatos conexos. A atuação jurisdicional, ainda que na fase
investigatória, pode funcionar como elemento de fixação da competência quando coexistem
órgãos potencialmente competentes para a futura ação penal. Nestes termos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR
MILITARES DO EXÉRCITO CONTRA CIVIS. ALTERAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR PELAS LEIS Nº 13.491/2017 E Nº 14.688/2023. PREVENÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRATICOU ATOS PROCESSUAIS NO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. 1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado entre Auditorias da
Justiça Militar, visando definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Penal
Militar (APM) instaurada em razão da remessa dos autos pela Justiça Federal, em
decorrência das alterações promovidas no art. 9º, § 2º, do Código Penal Militar pelas Leis nº
13.491/2017 e nº 14.688/2023. 2. Os fatos envolvem homicídios triplamente qualificados (art.
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal comum) praticados por militares do Exército
Brasileiro contra três civis durante a execução do projeto “Cimento Social” no Morro da
Providência, Rio de Janeiro, no ano de 2008. 3. A prevenção é critério de fixação da
competência, conforme o art. 94 do Código de Processo Penal Militar, e deve ser
reconhecida, quando há mais de um juiz competente para julgar o caso, em favor do juiz
que primeiro praticou algum ato relevante no processo ou que tenha tomado alguma medida
preventiva ou assecuratória em relação ao caso, mesmo em sede de Inquérito Policial
Militar. 4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo
suscitado. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Conflito de Jurisdição nº
7000355-62.2023.7.01.0001. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento:
13/02/2025, Data de Publicação: 28/03/2025). (Grifo nosso).
Todavia, essa compreensão não autoriza a ampliação indiscriminada do
instituto. A prevenção pressupõe contemporaneidade e concorrência real de competência.
Não basta que tenha havido atuação jurisdicional pretérita em inquérito já encerrado; é
necessário que, no momento em que se invoca a prevenção, subsistam juízos
simultaneamente competentes e processos em curso aptos a gerar risco de decisões
conflitantes. Ausente essa situação, não há como falar em prevenção, sob pena de transformar
um critério de organização processual em mecanismo de fixação automática e perpétua de
competência.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, quanto ao argumento de incidência do instituto da conexão, cumpre
observar que o art. 99, “a”, do CPPM prevê hipótese específica quando as infrações tiverem
sido praticadas “ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar”.
Trata-se de típica hipótese de conexão intersubjetiva, a qual pressupõe
pluralidade de agentes unidos por vínculo subjetivo comum, com atuação conjunta ou em
concurso de vontades. Ainda que a execução dos delitos ocorra em momentos distintos ou em
locais diversos, é indispensável a demonstração de liame jurídico que evidencie unidade de
desígnios ou cooperação entre os envolvidos.
Não é suficiente, portanto, a mera semelhança entre condutas, a identidade de
contexto fático genérico ou a coincidência temática das imputações. A configuração da
conexão exige vínculo jurídico relevante entre os fatos, apto a justificar a reunião dos
processos e a modificação da competência, sob pena de se promover indevida ampliação de
regra excepcional.
No caso em exame, tais requisitos não estão presentes. Os investigados são
distintos e cada candidato apresentou documentação própria, em contexto individualizado.
Não há imputação de coautoria, participação, unidade de desígnios ou qualquer forma de
ajuste prévio entre todos os envolvidos. As condutas são autônomas, independentes e
juridicamente dissociadas entre si.
A eventual identidade do meio empregado — certificado supostamente irregular
emitido em nome de determinada instituição — não transforma condutas individualizadas em
fato único, tampouco configura concurso de agentes. Concurso pressupõe vínculo subjetivo
entre os autores, cooperação consciente ou divisão de tarefas orientada a um resultado
comum. A coincidência material do instrumento utilizado não é suficiente para estabelecer
esse vínculo.
A conexão processual tem fundamento na necessidade de julgamento conjunto
para evitar decisões inconciliáveis ou para permitir adequada instrução probatória quando há
interdependência entre os fatos. Se cada imputação pode ser apurada e julgada
autonomamente, sem prejuízo à coerência do sistema, inexiste justificativa jurídica para a
reunião dos feitos.
A reunião dos processos exige necessidade jurídica, não mera conveniência
administrativa ou afinidade temática. Ampliar seu alcance para abarcar fatos apenas
semelhantes implicaria esvaziar as regras ordinárias de competência e comprometer o
princípio do juiz natural, cuja observância demanda interpretação restritiva das normas de
fixação e de modificação de competência.
Assim, ausente concurso de agentes, inexistente unidade de desígnios, não
configurada simultaneidade fática e inexistente dependência probatória relevante, não incide
o art. 99, “a”, do CPPM. Cada fato conserva sua autonomia processual, devendo tramitar
perante o juízo regularmente competente segundo as regras ordinárias de distribuição, sem
deslocamento artificial fundado em mera coincidência temática.
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que se admita, em tese, a existência de um terceiro — a Escola
BRUMIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME — responsável pela confecção ou pelo
fornecimento dos certificados supostamente irregulares, tal circunstância não autoriza, por si
só, a automática conversão de todos os adquirentes em coautores entre si, nem permite o
reconhecimento de conexão intersubjetiva nos termos do art. 99, “a”, do Código de Processo
Penal Militar. A simples identidade da origem documental não supre a exigência legal de
vínculo subjetivo comum ou de atuação em concurso entre os investigados.
Mais importante ainda é observar que o eventual terceiro responsável pela
emissão dos certificados — conforme apurado no IPM anteriormente arquivado — teria, em
tese, praticado conduta que não atinge diretamente bens jurídicos protegidos pela Justiça
Militar da União.
A possível falsificação ou venda irregular de certificados, em regra, configura
crime comum, cuja apuração compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal comum, a
depender do caso. Não se trata, portanto, de crime militar, nos termos do art. 9º do Código
Penal Militar.
Nesse contexto, a própria atribuição de eventual responsabilidade penal ao
terceiro não deslocaria, automaticamente, a competência para a Justiça Militar, tampouco
serviria de fundamento para reconhecer conexão apta a justificar a reunião processual. Foi,
inclusive, nessa linha que se manifestou o Ministério Público Militar ao promover o
arquivamento do inquérito, reconhecendo a ausência de tipicidade militar da conduta
atribuída ao suposto fornecedor.
"Já em relação à Empresa BRUMIM, seus responsáveis podem ter praticado condutas que
lesaram pessoas como as aqui investigadas, situação que pode configurar ato ilícito, quiçá
penal, devendo ser avaliado pelo promotor e juiz naturais, que não estão no teatro afeto à
Justiça Militar, porquanto distancia-se de crime militar." (Grifo nosso). (IPM nº 7000113-
26.2025.7.11.0011/DF, evento 42, DEC1)
Essa circunstância reforça a autonomia das condutas atribuídas aos candidatos.
Ainda que o documento tenha origem comum, a eventual prática delitiva do fornecedor
constitui fato juridicamente distinto, sujeito à competência diversa, e não cria vínculo
subjetivo entre os adquirentes. Não há comunhão de vontades entre eles; há, no máximo,
eventual relação individual de cada um com o mesmo fornecedor.
Se assim fosse, todo comprador de documento falsificado emitido por
determinado falsário deveria ser processado conjuntamente, ainda que inexistisse entre eles
qualquer vínculo subjetivo ou qualquer forma de ajuste prévio. Uma interpretação dessa
natureza ampliaria indevidamente o conceito de conexão e subverteria a lógica do sistema
processual, que exige pressupostos objetivos e juridicamente relevantes para a reunião de
feitos.
Dessa forma, preserva-se a autonomia das imputações, afastando-se qualquer
hipótese legítima de conexão que autorize o deslocamento de competência.
Diante de todo o exposto, tendo em vista que o arquivamento do IPM n.º
7000113-26.2025.7.11.0011 fez cessar o pressuposto indispensável para a aplicação da regra
de prevenção, qual seja, a concorrência de juízos igualmente competentes, há de ser
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reformada a decisão recorrida para manter o feito no juízo ao qual foi originariamente
distribuído.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida, proferida
nos autos do inquérito policial militar n.º 7000114-11.2025.7.11.0011, e, por conseguinte,
firmar a competência do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar para o
regular prosseguimento do referido feito investigatório.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382188v25 e do código CRC 4babb864.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/04/2026, às 14:53:25
7000833-32.2025.7.00.0000
40001382188 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR